Tribunal: TJBA
Processo: 8029545-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029545-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO SOARES DE SA BARRETTO e outros Advogado(s): WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR AGRAVADO: LUIZ FELIPE MIRANDA PINTO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO E RENDIMENTOS MENSAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8029545-90.2025.8.05.0000que figuram como agravantes JOSÉ AUGUSTO SOARES DE SA BARRETTO e SA BARRETO COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA e como partes agravadas LUIZ FELIPE MIRANDA PINTO, ROSILIANE ALVES DE MIRANDA PINTO,INSTITUTO CHRONOS DO BRASIL, PLX CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.